Tribunal: TJDFT
Processo: 0710441-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710441-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA, contra decisão proferida em execução fiscal no 0020646-23.2004.8.07.0001, que tem como exequente o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada rejeitou a alegação de prescrição intercorrente suscitada na exceção de pré-executividade, apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, bem como na exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada Arco Transportes Urbanos LTDA (ID 147128227): “Trata-se de ação de Execução Fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de ALOYSIO SERWY, ANDRE SERWY e ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA. Após citação por edital dos executados, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade, aduzindo em síntese, que as CDAs cobradas estariam prescritas (ID: 53820779 - Pág. 151/153). A parte executada, ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA, por sua vez, apresentou exceção de pré-executividade, na qual afirma a prescrição intercorrente, tendo em vista que o prazo prescricional foi interrompido em 17/12/2004, data em que foi ordenada a citação, e até a presente data não foi encontrado bens do devedor passiveis de penhora ( ID: 126256678). O Distrito Federal ofertou manifestação na qual argumenta a inocorrência de prescrição em ambas as exceções de pré-executividade, requerendo a rejeição e prosseguimento feito, com a efetivação de penhora de eventuais ativos financeiros existentes em nome dos executados. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. A questão posta em juízo diz respeito à pretensão de reconhecimento do transcurso do prazo para a efetiva cobrança do crédito fiscal devido, ante a ocorrência da prescrição intercorrente. Assim, cumpre consignar que a prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual. Dessa feita, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Neste diapasão, a prescrição intercorrente tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga a um implícito dever de natureza processual da parte autora de dar impulso útil ao processo executivo. Da análise dos autos verifica-se que a parte exequente, desde a intimação da primeira tentativa frustrada de citação, envidou esforços para localizar endereços e promover a citação dos executados, conforme comprovam as diversas diligências, de IDs 53820779 - Pág. 21, 53820779 - Pág. 41, 53820779 - Pág. 69, e 53820779 - Pág. 81. Constata-se ainda que após diversas tentativas frustradas de citação dos executados foi realizada a citação por edital (ID: 53820779 - Pág. 83), e após, foi apresentada exceção de Pré-executividade pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, ID: 53820779 - Pág. 151/153, no ano de 2015, que, contudo, não apreciada até a pressente data. Portanto, conclui-se que, em relação ao grande lapso temporal existente entre o ajuizamento e a efetiva citação, bem como a ausência de diligência na busca de bens do devedor, observa-se que a demora decorreu exclusivamente por culpa dos mecanismos da Justiça, inexistindo qualquer desídia do executante. Aplicável, portanto, à espécie, o enunciado no 106 da Súmula de julgados do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Assim, REJEITO a exceção substancial de prescrição e, portanto, a própria exceção de pré-executividade, apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, ID: 53820779 - Pág. 151/153, bem como a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ID ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA ao ID: 126256678, pelos mesmos fundamentos. Reitero também os termos da decisão do id 53820779 - Pág. 249. Com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) ALOYSIO SERWY - CPF/CNPJ: 000.644.591-87, ANDRE SERWY - CPF/CNPJ: 248.153.901-00 e ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA - CPF/CNPJ: 04.670.774/0001-80, no valor de R$ 19.157.008,28, via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Exequente para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, igual ou inferior ao valor mínimo das custas do processo de execução fiscal, cujo valor corresponde a R$ 39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos), nos termos do item II da Tabela “G” do Regimento de Custas do TJDFT, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Exequente para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud. Documento datado e assinado pelo(a) magistrado(a) conforme certificação digital.”. Em seu agravo de instrumento, a agravante pede a reforma da decisão agravada, pois já decorreu mais de 06 anos desde a data do ajuizamento desta ação sem que nenhum bem da agravante passível de penhora fosse encontrado, “o que faz incidir a regra da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei 6830/80, pois segundo o Eminente Ministro Relator do acórdão em referência, Mauro Campbell Marques, “nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais”.” Sustenta que a agravante sofreu ajuizamento de ação de execução fiscal no ano de 2004, cujo objeto é a cobrança da dívida contida no título que acompanha a inicial, sendo certo que a agravada em momento algum encontrou bens passíveis de penhora. Com base nesse fato, e no precedente do Superior Tribunal de Justiça, que fixou tese relacionada à interpretação do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, a agravante, no dia 30 de maio de 2022, ingressou com petição requerendo a decretação da prescrição intercorrente, conforme se depreende do documento de ID 126256678. Afirma que o juízo a quo fundamentou os motivos que levaram a rejeitar a prescrição intercorrente no fato de a prescrição intercorrente ser modalidade de prescrição ligada à agilidade processual. Assim, afirmou que, o reconhecimento da prescrição intercorrente dependeria da inércia e/ou negligência da agravada para com o andamento do feito. Ressaltou que, todavia, não é o que se depreende da decisão do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial Repetitivo (REsp. 11.340.553), eis que o mencionado Tribunal decidiu pela incidência da prescrição intercorrente em ações ajuizadas há mais de seis anos sem que tenha sido localizado o devedor e/ou bens passíveis de penhora, ou seja, não há qualquer relevância o fato de o exequente quedar-se inerte, valendo dizer que, o reconhecimento da prescrição intercorrente não tem qualquer ligação com a agilidade processual, e sim com a efetiva citação do devedor e/ou a localização de bens passíveis de penhora. Afirma que, no início da execução, a parte agravada requereu várias diligências no intuito de buscar o patrimônio do agravante, mas jamais logrou êxito, sendo cristalino o fato de ter tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis, devendo ser declarada a prescrição intercorrente, pedido que ora se reitera. Ad argumentandum tantum, em relação à seguinte parte da decisão interlocutória “Portanto, conclui-se que, em relação ao grande lapso temporal existente entre o ajuizamento e a efetiva citação, bem como a ausência de diligência na busca de bens do devedor, observa-se que a demora decorreu exclusivamente por culpa dos mecanismos da Justiça, inexistindo qualquer desídia do executante.”, o artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, dispõe que “O juiz não resolverá o mérito quando: (II) o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; (III) por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. Sustenta que o magistrado a quo reconheceu que houve “ausência de diligência na busca de bens do devedor”, culpa que não pode ser atribuída ao Poder Judiciário. Assim, caberia à exequente, ora agravada, promover atos para dar andamento à execução e requerer diligências no sentido de encontrar bens do devedor passíveis de penhora, o que deixou de fazer várias vezes e por prazo superior ao assinalado no artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Destarte, trata-se de hipótese de extinção do processo sem exame do mérito, não podendo o Poder Judiciário ser responsabilizado pela desídia da parte. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. O preparo não foi recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator